Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740684-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS (326) REQUERENTE: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se manifestação do Núcleo do Tribunal do Júri e de Defesa da Vida - NTJDV - do MPDFT, consoante cota do GAECO (ID 32985586). Atendido, retornem os autos para a PJC. BRASÍLIA-DF, 23 de fevereiro de 2022 16:54:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora